Tribunal: TJPA
Processo: 0085417-70.2013.8.14.0301
Classe: Apelação Cível
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 8942 - Extinção do Processo Sem Resolução de Mérito
Data de julgamento: 2020-07-14

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ACÓRDÃO Nº. 206.4018. ADICIONAL DE NÍVEL SUPERIOR. RECURSO NÃO SE PRESTA À REANÁLISE E À REDISCUSSÃO DA CAUSA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL. INEXISTENTES. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INTIMAÇÃO PARA EMENDAR A INICIAL RESPONDIDA. NÚMERO DO PROCESSO EQUIVOCADO. MESMAS PARTES E NÚMERO DO PROCESSO DE ORIGEM EQUIVALENTES. ERRO MATERIAL SANÁVEL. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO. REFORMA DA SENTENÇA NECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.1. Os embargos declaratórios não se prestam à reanálise e à rediscussão da causa, isto é, os embargos de declaração não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas tão somente integrativo ou aclaratório do julgado.2. A emenda à inicial é devida quando contém vício sanável, sendo ao juízo vedado o indeferimento de ofício (art. 284 CPC/73 ? art. 321 do CPC/15), em nome do princípio do contraditório e da ampla defesa, contidos no art. 5º, LV da CF. 3. In casu, o contraditório foi observado ao ser determinada a emenda à inicial, assim como evitou a chamada decisão surpresa, vedada desde o Código de Processo Civil de 1973, assim como pelo CPC em seus arts. 9º e 10 (fl. 371).4. A mera aposição equivocada do número do processo em petição de cumprimento de obrigação processual, desde que seja tempestiva, não impede o seu recebimento, uma vez dirigida à Vara por onde tramita o processo e com o nome correto da parte contrária. Posicionamento que observa o princípio da primazia do julgamento do mérito, que visa a satisfação do direito discutido em Juízo e em um tempo razoável.5. Sendo o objetivo contido na Constituição, assim como no CPC/73 e o atual, o aproveitamento ao máximo das atividades processuais, assim, deverá ser considerado a emenda apresentada nos autos às fls. 376/377, a fim de ser enfrentado o mérito da causa.6. A emenda à petição inicial foi apresentada tempestivamente, pois a ordem foi publicada no dia 02/04/2014 (quarta-feira), fixando 10 (dez) dias para o seu cumprimento, logo expiraria em 12/04/2014, mas a protocolização ocorreu em 11/04/2014, ou seja, antes do término do lapso temporal fixado.7. Recurso conhecido e não provido.ACÓRDÃO.Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, à unanimidade, conheceram e negaram provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.Plenário virtual com início em 16/03/2020 até 23/03/2020.Belém, 23 de março de 2020. DIRACY NUNES ALVESDESEMBARGADORA-RELATORA

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº.
PROCESSO Nº.0085417-70.2013.814.0301.
ÓRGÃO JULGADOR:
2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
.
RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL.
COMARCA: belém.
EMBARGANTE: estado do pará.
procurador do estado: MARLON AURÉLIO TAPAJÓS ARAÚJO.
EMBARGADA: marinês de jesus lopes dos santos.
EMBARGADO: adilson pires de lima.
EMBARGADA: maria afonso tavares.
EMBARGADA: itacicleia maria oliveira santos.
EMBARGADO: mario jorge correa cascaes e outros.
advogado: ricardo jerônimo de oliveira fróes.
procuradora de justiça: tereza cristina de lima.
RELATORA: DESA. DIRACY NUNES ALVES.
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ACÓRDÃO Nº. 206.4018. ADICIONAL DE NÍVEL SUPERIOR. RECURSO NÃO SE PRESTA À REANÁLISE E À REDISCUSSÃO DA CAUSA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL. INEXISTENTES. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INTIMAÇÃO PARA EMENDAR A INICIAL RESPONDIDA. NÚMERO DO PROCESSO EQUIVOCADO. MESMAS PARTES E NÚMERO DO PROCESSO DE ORIGEM EQUIVALENTES. ERRO MATERIAL SANÁVEL. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO. REFORMA DA SENTENÇA NECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1.

Os embargos declaratórios não se prestam à reanálise e à rediscussão da causa, isto é, os embargos de declaração não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas tão somente integrativo ou aclaratório do julgado.
2.

A emenda à inicial é devida quando contém vício sanável, sendo ao juízo vedado o indeferimento de ofício (art. 284 CPC/73 - art. 321 do CPC/15), em nome do princípio do contraditório e da ampla defesa, contidos no art. 5º, LV da CF.
3.

In casu,
o contraditório foi observado ao ser determinada a emenda à inicial, assim como evitou a chamada decisão surpresa, vedada desde o Código de Processo Civil de 1973, assim como pelo CPC em seus arts. 9º e 10 (fl. 371).
4.

A mera aposição equivocada do número do processo em petição de cumprimento de obrigação processual, desde que seja tempestiva, não impede o seu recebimento, uma vez dirigida à Vara por onde tramita o processo e com o nome correto da parte contrária. Posicionamento que observa o princípio da primazia do julgamento do mérito, que visa a satisfação do direito discutido em Juízo e em um tempo razoável.
5.

Sendo o objetivo contido na Constituição, assim como no CPC/73 e o atual, o aproveitamento ao máximo das atividades processuais, assim, deverá ser considerado a emenda apresentada nos autos às fls. 376/377, a fim de ser enfrentado o mérito da causa.
6.

A emenda à petição inicial foi apresentada tempestivamente, pois a ordem foi publicada no dia
02/04/2014
(quarta-feira), fixando 10 (dez) dias para o seu cumprimento, logo expiraria em
12/04/2014
, mas a protocolização ocorreu em 11/04/2014, ou seja, antes do término do lapso temporal fixado.
7.

Recurso conhecido e não provido.
ACÓRDÃO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, à unanimidade, conheceram e negaram provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Plenário virtual com início em 16/03/2020 até 23/03/2020.

Belém, 23 de março de 2020.
DIRACY NUNES ALVES
DESEMBARGADORA-RELATORA
RELATÓRIO.

A EXMA. DESA. DIRACY NUNES ALVES (RELATORA):
Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos pelo
estado do pará
em face do Acórdão nº. 206. 418.

A inicial da ação de cobrança, narrou que os autores são servidores públicos da polícia civil e preencheram os requisitos legais para a percepção da Gratificação de Escolaridade, nominada de Adicional de Nível Superior, porém, em razão da recusa do Estado em pagar a referida vantagem prevista em lei, requereram administrativamente, através da entidade sindical em março de 2008, o pagamento do adicional, o que foi recusado.

Impetraram Mandado de Segurança em 22/06/2009 (proc. nº. 2009.3006143-3), oportunidade em que foi concedida a segurança, à unanimidade, o que gerou o Acórdão nº. 81.348, transitando livremente em julgado no dia 05/10/2011.

Em razão dos fatos requereram o pagamento retroativo da gratificação, contado da data da propositura da ação em 22/06/2009, observado o prazo de cinco anos, nos termos do Enunciado nº. 85 da Súmula do STJ.

Apreciados o pedido formulado pelos autores, o Juízo de piso extinguiu o feito sem a resolução do seu mérito, em razão da desobediência à ordem de emenda à inicial, por ter permanecido o processo paralisado por mais de 05 (cinco) meses.

Em razão da extinção da ação, foi interposta apelação que foi provida, por unanimidade, nos seguintes termos:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE-ADICIONAL DE NÍVEL SUPERIOR. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INTIMAÇÃO PARA EMENDAR A INICIAL RESPONDIDA. NÚMERO DO PROCESSO EQUIVOCADO. MESMAS PARTES E NÚMERO DO PROCESSO DE ORIGEM EQUIVALENTES. ERRO MATERIAL SANÁVEL. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO. REFORMA DA SENTENÇA NECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1.

A emenda à inicial é devida quando contém vício sanável, sendo ao juízo vedado o indeferimento de ofício (art. 284 CPC/73 - art. 321 do CPC/15), em nome do princípio do contraditório e da ampla defesa, contidos no art. 5º, LV da CF.
2.

O contraditório foi observado ao ser determinada a emenda à inicial, assim como evitou a chamada decisão surpresa, vedada pelo CPC em seus arts. 9º e 10 (fl. 371).
3.

O Julgador de piso não considerou como erro sanável o equívoco do endereçamento da petição de emenda, mesmo constando as partes e o processo que declarou o direito (MS nº. 2009.300.6143-3).
4.

Entendimento contrário ao posicionamento do STJ, já que a mera aposição equivocada do número do processo em petição de cumprimento de obrigação processual, desde que seja tempestiva, não impede o seu recebimento, uma vez dirigida à Vara por onde tramita o processo e com o nome correto da parte contrária.
5.

Aplicação do princípio da primazia do julgamento do mérito, que visa a satisfação do direito discutido em Juízo e em um tempo razoável (art. 4º do CPC). Sendo o objetivo contido no CPC, o aproveitamento ao máximo das atividades processuais, assim, deverá ser considerada a emenda apresentada nos autos às fls. 376/377, a fim de ser enfrentado o mérito da causa.
6.

Recurso conhecido e provido.

Inconformado, o Estado do Pará embargou de declaração a decisão da Turma julgadora (fls. 430/432), em que apontou a ocorrência de omissão, pois uma vez que a parte foi intimada para emendar a inicial deveria ter cumprido a ordem no prazo estabelecido, não o fazendo foram penalizados corretamente com a extinção do feito sem a resolução do seu mérito.

Em razão dos fatos, a sentença atacada não poderá ser modificada, devendo os embargos de declaração serem conhecidos e providos, também para efeito de prequestionamento.

Intimados, os embargados não apresentaram contrarrazões ao recurso, como se vê da certidão de fl. 437.

É o relatório.
VOTO.

A EXMA. DESA. DIRACY NUNES ALVES (RELATORA):
Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Dispõe o art. 1.022, que os embargos de declaração serão cabíveis quando ocorrer erro material no julgado atacado. Como se depreende do texto do referido dispositivo:
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.

Como é cediço nesta Corte, os embargos declaratórios não se prestam à reanálise e à rediscussão da causa, isto é, os embargos de declaração não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas tão somente integrativo ou aclaratório do julgado.

No caso, requer o Estado do Pará a correção de suposta omissão constante no Acórdão nº. 206.418 (fls. 426/429), que reformou a sentença de extinção da ação sem resolução do seu mérito, por não ter sido emendada a petição inicial como determinado pelo juízo de piso.

Porém, argumentaram os recorrentes quanto a impossibilidade em se extinguir a ação sem resolução do mérito, em razão do endereçamento da emenda à petição inicial ter sido feita em relação a outro processo.

No caso, o julgado de primeiro grau, determinou a intimação dos autores (fl. 371), nos termos do art. 284 do CPC/73, para adequarem o valor da causa, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de indeferimento da ação (parágrafo único, do art. 284 do CPC/73).

Publicado o despacho em 02/04/2014 (fl. 371), os autores, segundo o Juízo, não realizaram a diligência determinada no prazo da lei, em consequência, extinguiu o feito sem resolução do mérito (fl. 372).

Embargada a sentença, argumentaram os apelantes que a determinação judicial foi obedecida dentro do lapso legal estabelecido, o que ensejou a reforma da decisão às fls. 379/380.

Porém, após a emissão da certidão de fl. 381, em que a Diretora de Secretaria narrou que a petição referida pelos apelantes foi endereçada a outro processo, o Juiz manteve a sentença de extinção da ação sem resolução do mérito de fl. 372, o que ensejou a interposição da apelação de fls. 384/390.

Pois bem.

A emenda à inicial é devida quando contém vício sanável, sendo ao juízo vedado o indeferimento de ofício (art. 284 CPC/73 - art. 321 do CPC/15), em nome do princípio do contraditório e da ampla defesa, contidos no art. 5º, LV da CF.

In casu,
o contraditório foi observado ao ser determinada a emenda à inicial, assim como evitou a chamada decisão surpresa, vedada desde o Código de Processo Civil de 1973, assim como pelo CPC em seus arts. 9º e 10 (fl. 371). Nesse sentido a jurisprudência do STJ:
RECUSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CPC/1973. APELAÇÃO DESERTA. RECOLHIMENTO A MENOR DA COMPLEMENTAÇÃO DO PREPARO. AUSÊNCIA DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA TAXA JUDICIÁRIA. EXIGÊNCIA DECORRENTE DA INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO LOCAL. ÓBICE DA SÚMULA 280/STJ. JULGADOS DESTA CORTE SUPERIOR. SURPRESA PROCESSUAL. OCORRÊNCIA NO CASO CONCRETO.
(...)
7.
Possibilidade de aplicação do princípio da não surpresa na vigência do CPC/1973. Julgados desta Corte Superior.
8. Determinação de retorno dos autos para nova oportunidade de complementação do preparo.
9. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
(REsp 1725225/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/03/2018, DJe 26/03/2018)

Mesmo os autores interpondo embargos de declaração contra a sentença de extinção (fls. 373/375), em que explicaram estar correta a remessa à 7ª Vara da Fazenda, mesmo juízo do processo de origem; descritos os requerentes; porém, apenas o número dos autos foi indicado de forma errada, que ao invés de ser apontado o nº. 0085417-70.2013.814.0301 foi descrito o nº. 0054081-48.2013.814.0301 o julgador primevo negou provimento aos aclaratórios.

Todavia, o entendimento adotado pelo juízo foi contrário ao posicionamento do STJ,
já que a mera aposição equivocada do número do processo em petição de cumprimento de obrigação processual, desde que seja tempestiva, não impede o seu recebimento, uma vez dirigida à Vara por onde tramita o processo e com o nome correto da parte contrária.
No mesmo sentido as seguintes ementas:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL. TEMPESTIVIDADE. ERRO MATERIAL. NÃO IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. ART. 544, § 4º, I, do CPC.
1. Admitem-se como agravo regimental embargos de declaração opostos a decisão monocrática. Princípios da economia processual e da fungibilidade.
2.
É tempestivo o recurso interposto no prazo legal
,
mas juntado posteriormente em razão de erro material referente ao número do processo, se foram indicadas corretamente as partes e o direcionamento do recurso e se as razões recursais guardam pertinência com a matéria versada nos autos.
3. A não impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida suficientes para mantê-la enseja o não conhecimento do recurso.
Aplicação do art. 544, § 4º, I, do CPC.
4. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.
(EDcl no AREsp 184.096/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/11/2015, DJe 27/11/2015)
TRIBUTÁRIO ? EXECUÇÃO FISCAL ? ICMS ? INCONSTITUCIONAL MAJORAÇÃO DE ALÍQUOTA DE 17% PARA 18% PELA LEI 6.556/89 ? ART. 166 DO CTN ? PROVA DA NÃO-REPERCUSSÃO: DESCABIMENTO ? FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE: SÚMULA 284/STF ? FUNDAMENTO EXCLUSIVAMENTE CONSTITUCIONAL ? RECURSO ESPECIAL: TEMPESTIVIDADE.
1.
Não se considera intempestivo recurso especial interposto no prazo legal, mas juntado posteriormente, em razão de erro material (apenas) na indicação do número do processo, já que as partes foram corretamente apontadas e as razões recursais guardam pertinência com a matéria decidida.
2. Incide a Súmula 284/STF se o recorrente não demonstra, com clareza e objetividade, em que consiste a ofensa à lei federal.
3. Descabe recurso especial quando o Tribunal examina determinada questão sob enfoque exclusivamente constitucional.
4. O art. 166 do CTN se aplica unicamente nos casos de repetição de indébito, não podendo ser invocado quando a discussão em torno da legalidade do crédito tributário se dá nos embargos à execução fiscal, em que o objetivo do embargante cinge-se ao não-pagamento ou à redução da quantia executada. Nesse caso, é totalmente descabida a exigência da prova do não-repasse do encargo financeiro, pois não houve, ainda, pagamento do tributo executado.
5. Recurso especial conhecido em parte e, nessa parte, não provido.
(REsp 895.754/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/11/2008, DJe 26/11/2008)
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL DA TELEMAR. CONTESTAÇÃO APRESENTADA DENTRO DO PRAZO LEGAL. EQUÍVOCO NO ENDEREÇAMENTO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. MERO ERRO MATERIAL. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DO PROCESSO. APROVEITAMENTO. REVELIA. NÃO CARACTERIZADA. RECURSO ESPECIAL DA ENGETEL PREJUDICADO.
1.-
A ocorrência de mero equívoco no endereçamento da peça de defesa, apresentada tempestivamente, não impede o seu recebimento visto ter sido corretamente dirigida à mesma Vara por onde tinham curso os feitos, constando os nomes das partes.
2.- Caracterizada a tempestividade da peça processual, sobre ela não poderiam recair a revelia e seus graves efeitos, ainda mais quando tudo leva a concluir pela ausência de má-fé na conduta da contestante, nem intenção de obter qualquer vantagem processual.
3.- Deve ser atendido o princípio da instrumentalidade do processo, admitindo-se suprida mera irregularidade formal, visto que alcançado o objetivo desejado, abandonando-se o apego ao exagerado formalismo, para melhor atender aos comandos da lei e permitir o equilíbrio na análise do direito material em litígio.
4.- Recurso Especial da Telemar provido, afastando-se a revelia, e prejudicado o recurso da Engetel.
(REsp 1355829/RJ, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/05/2013, DJe 01/07/2013)

Posicionamento que observa o princípio da primazia do julgamento do mérito, que visa a satisfação do direito discutido em Juízo e em um tempo razoável.

Sendo o objetivo contido na Constituição, assim como no CPC/73 e o atual, o aproveitamento ao máximo das atividades processuais, assim, deverá ser considerada a emenda apresentada nos autos às fls. 376/377, a fim de ser enfrentado o mérito da causa. Na mesma toada o STJ:
3.
Não se tem dúvida de que o princípio da primazia do julgamento do mérito, consagrado no novel Código de Processo Civil, deve ser prestigiado e almejado em todo processo ajuizado perante o Poder Judiciário.
(AgInt nos EAREsp 754.434/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, CORTE ESPECIAL, julgado em 06/12/2017, DJe 06/02/2018)
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL, PARA ATENDER AO DISPOSTO NO ART. 488, I, DO CPC/73 E ART. 968, I, DO CPC/2015, E PARA ACOSTAR AOS AUTOS OS DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À PROPOSITURA DA DEMANDA. CUMPRIMENTO PARCIAL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 284, PARÁGRAFO ÚNICO, 295, VI, E 490, I, DO CPC/73 E DOS ARTS. 321, PARÁGRAFO ÚNICO, 330, IV, 968, § 3º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
(...)
IX. O princípio da primazia do julgamento de mérito outorga, ao magistrado, o dever de possibilitar à parte sanar eventual vício, contido na petição inicial ou no recurso, a fim de possibilitar o julgamento de mérito, nas hipóteses em que for possível sanar a irregularidade, não se admitindo a não apreciação da controvérsia posta em debate apenas em razão de uma falha sanável, de sorte que, deixando a parte de atender ao comando judicial, sanando o vício, e tratando-se de vício que inviabilize o exame da controvérsia - como é o caso de desatendimento do art. 488, I, do CPC/73 -, cabe ao julgador o indeferimento da inicial ou o não conhecimento do recurso.
(...)
(AgInt na AR 5.303/BA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/10/2017, DJe 24/10/2017)

Além do que, é importante frisar que a emenda à petição inicial foi apresentada tempestivamente, pois a ordem foi publicada no dia
02/04/2014
(quarta-feira), fixando 10 (dez) dias para o seu cumprimento, logo expiraria em
12/04/2014
, mas a protocolização ocorreu em 11/04/2014, ou seja, antes do término do lapso temporal fixado.

Concluo, assim, a inexistência de qualquer omissão a ser corrigida no presente julgado, já que o entendimento adotado pela Turma Julgadora está em consonância com os julgados do STJ.

Ante ao exposto, diante de todas a considerações acima expostas,
CONHEÇO

DO RECURSO, PORÉM LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo o Acórdão nº. 206.418 nos termos do art. 1.022 do CPC. Servindo o julgado para efeito de prequestionamento.

É como voto.
DIRACY NUNES ALVES.
DESEMBARGADORA-RELATORA